Tribunal: STF
Processo: ARE 1285297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO. POÇO ARTESIANO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA (POÇO TUBULAR). AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CALCADA NA ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, INC. VII, DO CPC) E NA CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, INC. V, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO.
    1. Especificamente quanto à alegação de obtenção de prova nova (art. 966, inc. VII, do CPC), afigura-se totalmente sem lastro a pretensão. Ocorre que, para efeito de rescisória, prova nova não é aquela que veio a ser produzida ou obtida posteriormente ao julgado, mas, sim, aquela preexistente ao processo cuja decisão se pretende rescindir e que não foi apresentada no processo originário porque desconhecida/ignorada. Assim, o fato de o Conselho Regional de Recursos Hídricos – CRH/RS ter editado uma nova Resolução (Resolução nº 255/17-CRH), a qual, segundo defende, possibilita o uso de poço tubular/poço artesiano para todos os fins, exceto o humano, nem de longe enseja o êxito da pretensão rescisória. Não fosse assim, jamais se estabilizariam as demandas. Pelo mesmo motivo, tampouco cabe rescisória calcada em mera divergência jurisprudencial da época do julgamento (Súmula 343 do STF) e, muito menos, em razão de eventual alteração superveniente de jurisprudência, sendo certo que o feito não se amolda ao contido no § 5º do art. 966 do CPC.
    2. No que tange à alegação de violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC), basta salientar que, para tanto, há que restar configurada afronta direta à lei, no que não se insere julgamento em tela, feito com base na prova produzida nos autos, em previsão legal e em entendimento jurisprudencial consolidado.
    3. A inicial da demanda proposta sequer continha a limitação que o autor ora sustenta, pois, na fundamentação daquela inicial, em mais de uma passagem, é referido e defendido o uso geral da água extraída do poço, inclusive para consumo humano AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso IV; 84, inciso VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente